Tribunal: TCU
Processo: 011.308/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 369/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há mais de cinco anos (14/1/2009), bem como já expirou o prazo de cinco anos, para eventual revisão de ofício do registro tácito do ato em questão (14/1/2019); Considerando, ainda, que "o referido ato já não produz efeitos financeiros desde abril/2023, dada a maioridade alcançada pelos beneficiários", conforme destacado pela unidade instrutiva (peça 46); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em fazer a determinação adiante e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.308/2012-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Isabella Raiza Freire Frota (XXX.673.293-XX); João Kaio Freire Frota (XXX.673.223-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Pablo Alves Naue (10197/OAB-MA), Antonio Luiz Ewerton Ramos Neto (12.556/OAB-MA) e outros, representando Isabella Raiza Freire Frota; Pablo Alves Naue (10197/OAB-MA), Antonio Luiz Ewerton Ramos Neto (12.556/OAB-MA) e outros, representando João Kaio Freire Frota. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.